Tribunal: TJSP
Processo: 2045497-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS POR MEIO DOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO ALTERADA. ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA HÁ MAIS DE UM ANO. PROVIDÊNCIA ÚTIL E ADEQUADA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO PROVIDO.